Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737457-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Na petição de ID 79432239, o então advogado da agravante comunicou a rescisão contratual e o encerramento da prestação de serviços advocatícios à sua constituinte. Diante disso e com fundamento no artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo o processo e determino a intimação pessoal da agravante para que constitua no advogado no prazo máximo de 10 (dez) dias, com a advertência de que o não atendimento desta determinação importará o não conhecimento do recurso de agravo interno interposto nos termos do que dispõe o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora